Tribunal: TCU
Processo: 001.259/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de auditoria operacional realizada para avaliar aspectos de qualidade da formulação, implementação e avaliação da política de previdência rural, com foco no segurado especial, e subsidiar a elaboração do quadro-resumo que comporá o Relatório de Fiscalização de Políticas Públicas em 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional cujo objetivo foi avaliar aspectos de qualidade da formulação, implementação e avaliação da política de previdência rural, com foco no segurado especial, e subsidiar a elaboração do quadro resumo que comporá o Relatório de Fiscalização de Políticas Públicas (RePP) do Tribunal de Contas da União, em 2025; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar ao Ministério da Previdência Social que, no prazo de 180 dias, apresente ao Tribunal as providências adotadas para implementação de avaliações periódicas específicas da previdência rural, com vistas a promover sua adequação às transformações sociais e econômicas ocorridas ao longo do tempo; 9.2. recomendar ao Ministério da Previdência Social que, em conjunto com o Instituto Nacional do Seguro Social e a Receita Federal do Brasil: 9.2.1. promova estudos para identificar as causas e medidas de combate à sonegação, bem como aprimorar os mecanismos de controle da arrecadação das contribuições previdenciárias dos segurados especiais, ainda que por meio de parcerias com outros órgãos e entidades da administração pública; 9.2.2. a depender dos resultados alcançados nos estudos previstos no subitem 9.2.1., proponha possíveis mudanças na política pública, com vistas a melhorar o equilíbrio entre receitas e despesas do Fundo do Regime Geral de Previdência Social; 9.3. orientar à Segecex que realize o monitoramento das deliberações; e 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados; ao Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas; ao Conselho Nacional de Justiça.